Tribunal: TJDFT
Processo: 0721432-88.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. AUTODECLARAÇÃO. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO FENOTÍPICA. LEGALIDADE. NÃO ENQUADRAMENTO DA CANDIDATO COMO PARDA. INCLUSÃO NA LISTA DE COTAS. INVIABILIDADE. INGERÊNCIA SOBRE O MÉRITO DE ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, mantendo a exclusão da autora da lista de cotistas, sob o fundamento de que inexiste ilegalidade no procedimento de heteroidentificação realizado pela banca examinadora, que observou os critérios previstos no edital e na Lei no 12.990/2014.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se estão configurados os pressupostos para que a apelante, autodeclarada parda, concorra nas vagas destinadas às pessoas negras do Concurso Público para a Formação de Cadastro de Reserva em Cargos de Analista Judiciário do Superior Tribunal de Justiça.
III. Razões de decidir
3. No julgamento da ADC 41/DF, o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade dos critérios de autodeclaração e heteroidentificação para o reconhecimento do direito de disputar vagas reservadas pelo sistema de cotas.
4. No caso, a apelante se inscreveu em certame público, concorrendo a uma das vagas destinadas aos candidatos negros (pretos e pardos). Contudo, no procedimento de heteroidentificação, fora considerada inapta a concorrer às vagas destinadas aos candidatos negros, por não se enquadrar nos requisitos para inclusão na lista de cotas raciais.
5. Verificado que a reprovação da candidata no procedimento de heteroidentificação se deu com base em decisão plausível e motivada, é vedado ao Poder Judiciário incursionar no mérito do ato administrativo para rever critérios de avaliação ou a conclusão da banca examinadora, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade, que não se verifica na espécie.
6. Fotos, aprovações em outros concursos pelo sistema de cotas e outros documentos reconhecendo a candidata como parda não são aptos a substituir a análise da comissão.
7. Do mesmo modo, o relatório médico dermatológico apresentado, fundamentado na Escala de Fitzpatrick, não é suficiente para desfazer a conclusão da Banca Examinadora, uma vez que o procedimento de heteroidentificação é mais abrangente.
8. Verifica-se que o laudo antropológico apresentado se limitou a avaliar as características fenotípicas da apelante com base em fotografias e informações por ela fornecidas, diferentemente da análise presencial realizada pela Comissão de Heteroidentificação, circunstância que compromete a robustez e a confiabilidade da prova produzida, reduzindo sua força probatória em relação ao procedimento oficial.
9. A inclusão na lista de cotas feriria o princípio da isonomia, o qual veda que a candidata tenha tratamento diferenciado. Os critérios de classificação e de eliminação devem ser correta e igualitariamente avaliados, submetendo às mesmas regras.
10. É inviável reabrir a instrução em grau recursal, sob pena de violação aos princípios da preclusão, da estabilização da demanda e da segurança jurídica.
IV. Dispositivo
11. Apelação conhecida e não provida.
_______________
Dispositivos relevantes citados:
Lei no 12.990/2014, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ADC no 41, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 08/06/2017.
STJ, AgInt no RMS n. 61.406/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 15/12/2020; AgInt no RMS n. 52.345/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 10/4/2018.
TJDFT, APC 0700777-49.2022.8.07.0018, Rel. Desa. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 10/11/2022; APC 0744130-14.2023.8.07.0016, Rel. Des. Robson Teixeira, 8a Turma Cível, j. 13/08/2024; APC 0723458-64.2022.8.07.0001, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 07/02/2024.